Tribunal: STF
Processo: RE 116312
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
- ACORDO EM EXECUÇÃO DE AÇÃO ACIDENTARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS PELO RECORRENTE
(ARTIGOS 153, PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO E 610 DO COD. PROC.
CIVIL) E DA DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGENCIA COM ACORDAOS DE OUTROS
TRIBUNAIS (SUMULAS 282, 356 E 291).